Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e, no mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca domiciliar realizada; (ii) avaliar a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de redução da pena pela confissão e pela aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada no domicílio foi realizada em situação de flagrante delito, configurada pela visualização de substâncias entorpecentes à distância, em conformidade com o entendimento do STF (Tema 280) e do STJ. Não há nulidade na busca domiciliar.
4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio de apreensões realizadas, laudos periciais, e depoimentos testemunhais consistentes, além da confissão do réu.
5. Na dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e os elementos do art. 42 da Lei de Drogas não ensejam aumento de pena, pois a quantidade expressiva de droga (maconha) não se sobrepõe à análise qualitativa.
6. Não se aplica a redução de pena abaixo do mínimo legal pela confissão, em razão da Súmula 231 do STJ.
7. O tráfico privilegiado foi afastado devido à existência de condenações do réu em atividades criminosas da mesma natureza e à quantidade expressiva da droga apreendida, configurando dedicação a práticas ilícitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa quanto à natureza da droga na dosimetria da pena, mantendo-se, no entanto, a pena definitiva fixada em sentença
Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio, em situação de flagrante delito devidamente fundamentada, não caracteriza nulidade.
2. A materialidade e autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por conjunto probatório sólido, incluindo depoimentos de policiais e confissão.
3. O tráfico privilegiado não se aplica a réu dedicado à atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; CP, arts. 59 e 44; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 815.864/MS; Acórdão 1855817, TJDFT.